Tribunal: TCU
Processo: 032.368/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11244/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.368/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Vieira Gomes Penido (XXX.560.277-XX); Anna Carolina Nascimento Waack Braga Villar (XXX.681.528-XX); Cesar Romaro Pozzobon (XXX.786.217-XX); Daniela Cunha Moreira (XXX.697.006-XX); Karen Gisela Moraes Zepeda (XXX.695.277-XX); Monique de Sousa Furtado (XXX.446.227-XX); Paloma Landeira Laveglia da Cruz (XXX.524.517-XX); Rebeca da Fonseca Mendes da Silva (XXX.365.477-XX); Renata Moreira Gonzalez (XXX.907.007-XX); Renata de Souza Mendes (XXX.909.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.